Tribunal: TJMT
Processo: 1005138-61.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005138-61.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PERES & RIGHI LTDA - ME - CNPJ: 05.025.256/0001-77 (APELANTE), DIEGO PIVETTA - CPF: 007.334.431-17 (ADVOGADO), MARCELO DUTRA PERES - CPF: 902.035.500-72 (APELANTE), ANGELITA POZZATTI RIGHI - CPF: 891.438.680-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

PERES & RIGHI LTDA - ME

APELANTE(s):

MARCELO DUTRA PERES

APELANTE(s):

ANGELITA POZZATTI RIGHI

APELADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – REJEITADOS OS EMBARGOS MONITÓRIOS E PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA – CONSTITUIÇÃO DO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO DA CÉDULA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CDC AO CASO CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE BENS DESTINADOS AO FOMENTO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DOS TOMADORES DO EMPRÉSTIMO - ALEGADA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PARCELA EM ATRASO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DESACOLHIMENTO – PARCELA INADIMPLIDA ENSEJADORA DO VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS VINCENDAS – TRANSFERÊNCIA DO SALDO DEVEDOR DA CÉDULA PARA OUTRA “VARIAÇÃO” DA MESMA OPERAÇÃO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO POR CONTABILIZAÇÃO ABUSIVA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO MONETÁRIA – INOCORRÊNCIA – TEMA 246 DO STJ – COMPENSAÇÃO/ABATIMENTO DE VALOR DEBITADO EM CONTA DA DEVEDORA COM ALUSÃO EXPRESSA AO CONTRATO – INAPLICABILIDADE DE REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há se falar em carência de ação pela suposta ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito estampado na Cédula de crédito Comercial que embasa o pleito monitório, devendo o possível excesso de cobrança ser suscitado em impugnação e analisado no âmbito do mérito da demanda.

Segundo a teoria finalista adotada pela jurisprudência do STJ, a pactuação de crédito bancário para a aquisição de bens destinados ao fomento da atividade financeira do tomador do empréstimo não se sujeita aos ditames da legislação consumerista vez que o emitente e os avalistas da Cédula de Crédito Comercial não podem ser considerados destinatários finais dos produtos financiados.

Não há se falar em excesso de execução em decorrência da suposta abusividade na contabilização de
capitalização de juros
e
comissão de permanência
se, além de o primeiro encargo ter a sua pactuação autorizada pelo Tema 246 do STJ, no demonstrativo do débito que instrui a inicial, no período de anormalidade contratual, somente foram contabilizados pelo banco credor juros de mora de 1% ao ano e multa moratória de 2% ao ano.

Havendo débito em conta bancária da devedora principal de valor com expressa alusão ao número da Cédula Comercial que embasa o pleito monitório, após a confecção da memória do débito, a referida importância deve ser abatida do saldo devedor do título, não havendo se falar em repetição do indébito na forma do art.940 do CC/2002.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

PERES & RIGHI LTDA - ME

APELANTE(s):

MARCELO DUTRA PERES

APELANTE(s):

ANGELITA POZZATTI RIGHI

APELADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PERES & RIGHI LTDA – ME E OUTROS
contra a sentença que, na
Ação Monitória
no 1005138-61.2019.8.11.0040 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou liminarmente os embargos monitórios em razão do não apontamento do valor correto do débito (entendido como devido) e, consequentemente, julgou procedente o pleito inicial para constituir de pleno direito, em título executivo judicial, o
Contrato de Crédito Comercial
sob no 40/00044-3, no valor total de R$135.390,32, sobre o qual deverão incidir os encargos pactuados, a partir da data-base do demonstrativo de débito que instrui a ação, bem como condenou os réus embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, suscitam os apelantes que, diversamente do consignado na sentença, os embargantes apontaram sim o valor que entendem como correto, bem como apresentaram a planilha de cálculos, anexa aos embargos monitórios, com a documentação fornecida pelo próprio apelado, não havendo, portanto, falar-se em inobservância da norma dos §§2o e 3o do art.702 do CPC/15.

Suscitam também a carência da ação monitória ante a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, haja vista que não contabilizados pelo autor/embargado os valores efetivamente pagos, tampouco indicados os encargos implementados para o encontro do saldo devedor apontado, sendo certo que o procedimento em questão não comporta liquidação. Com base nesses argumentos, pugna, inicialmente, pela extinção não meritória do feito.

No mérito, alegam não estar em atraso com qualquer prestação do contrato que embasa o pleito monitório, posto que todas as parcelas vencidas até o ajuizamento da ação foram efetivamente debitadas na conta corrente vinculada ao negócio, conforme seria se depreende do demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (documento SISBB – Sistema de Informações do Banco do Brasil) emitido pelo próprio autor apelado.

Aduzem que, em razão disso, haveria sim um excesso no valor do crédito perseguido porquanto, além de não descontados os valores já debitados na conta vinculada, como acima arguido, também não fora deduzida a quantia de R$2.830,96, cujo pagamento teria sido comprovado nos autos através do extrato bancário – auto-atendimento, datado de 23.09.2019, informando com lançamento sob a rubrica contrato “000044”.

Asseveram que indicaram sim o valor entendido como devido que em última análise seria, em 01.08.2019, de R$126.910,88, conforme demonstrado no já citado documento SISBB.

Invocando a aplicabilidade do CDC ao caso dos autos (súmula 297 do STJ), inclusive com a inversão do ônus da prova, assim como a possibilidade de revisão do contrato em sede de embargos monitórios, sustentam que o valor apontado como devido foi apurado unilateralmente, devendo ser reconhecida a ilegalidade da capitalização de juros – em razão da suposta vedação imposta pelo art.4o da Lei de Usura e da Súmula 121 do STF – e da
comissão de permanência
–sobretudo de forma cumulada com juros remuneratórios –, devendo ser compensando/repetido os valores comprovadamente pagos pelos embargantes.

Aduz, ainda, que diante da indevida cobrança da quantia de R$135.390,32 pelo apelado, sem ressalvar a totalidade das quantias debitadas mensalmente na conta corrente vinculada ao negócio, deve o autor apelado ser condenado a lhes pagar a quantia total de R$270.780,64, o seja, o dobro do requerido, tal como determina o art.940 do CC/2002.

Assinalam que o ingresso dos embargos monitórios gerou gastos desnecessários aos requeridos apelantes, que necessitam mover a máquina judiciaria, devendo, assim o apelado arcar com todos os prejuízos, segundo o princípio da reparação integral do dano, conforme consagrado no art. 944 do CC/2002, cujo importe seria de R$20.000,00.

Contrarrazões no ID. n. 111854512, pelo desprovimento do apelo.

Em decisão de ID. n. o julgamento foi convertido em diligência para que o banco apelado, autor da monitória, se manifestasse (i) acerca da legitimidade/originalidade do extrato de IDs. ns. 111854466 - Pág. 1 a 111854470 - Pág. 2, que no cabeçalho faz referência expressa à
“Operação : 40/00044-3”
, indicando que, até a data do ajuizamento da ação, já haviam sido “
Realizadas
”, entre 01.04.2016 e 01.08.2019, 41 (quarenta e uma) parcelas mensais, no valor de R$1.842,59, assim como congruência do referido extrato com o contrato que embasa a monitória e, no caso de coincidirem, se essas parcelas “
Realizadas
” foram descontadas do
quantum debeatur
; (ii) se o lançamento de débito de R$2.830,96 no extrato bancário de ID. n. 111854471 - Pág. 1, sob a descrição
“EMPRÉSTIMO 000044”
também se refere ao contrato que embasa a monitória e, em caso positivo, se também foi contabilizada no respectivo saldo devedor.

Em petição de ID. n. 115860955 o banco apelado se manifesta acerca das informações, requerendo um prazo maior para a juntada de documentos e nova manifestação. Trouxe novas informações/alegações acerca dos lançamentos do contrato e requereu no ID. n. 115927453 a dilação do prazo para trazida da conta gráfica da operação, o que foi deferido pela decisão de ID. n. 116288967.

Instados a se manifestar acerca dos documentos apresentados pela instituição financeira autora, os requeridos apelantes apresentaram petição de ID. n. 120316493.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, em 20.03.2013 as partes firmaram um contrato de financiamento parcial de equipamentos médicos / hospitalares / laboratoriais por meio do qual a primeira apelante emitiu em favor do banco autor a
Cédula de Crédito Comercial no 40/00044-3 de ID. n. 111854455, devidamente avalizada pelos demais recorrentes, através da qual foi disponibilizado crédito até o limite de R$199.000,00, a serem pagos em 108 (cento e oito) prestações mensais e consecutivas de R$1.842,59 até a data final de 01/03/2025.

Conforme disposto em tal documento, para a remuneração do capital emprestado foram convencionados juros de 3,53% ao ano, calculados pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária, e calculados e debitados no dia primeiro de cada mês.

Para o caso de inadimplemento, restou convencionada a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, a ser calculada e debitada no dia último de cada mês.

Ao argumento de que os apelantes se tornaram inadimplentes com as parcelas do negócio, o banco credor ajuizou a presente ação monitória para o recebimento do crédito emprestado, cujo saldo devedor atualizado remontaria ao importe de R$135.390,32 segundo a memória discriminada e atualizada carreada à inicial.

Citados, os apelantes ofertaram embargos monitórios de ID. n. 111854464 suscitando, preliminarmente, a carência da ação, por ausência de documentos capazes de tornar a cobrança como líquida, certa e exigível. No mérito, invocando a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, alegaram a existência de excesso do valor exigido, seja pela incidência de encargos ilegais/exorbitantes, seja pela não contabilização de todos os valores pagos. No mais, pugnaram pela repetição dobrada do indébito ao argumento de que haviam adimplido todas as parcelas da cédula vencidas até o ajuizamento da monitória, conforme extrato da conta vinculada fornecida pelo próprio banco via SISBB –
Sistema de Informações do Banco do Brasil
de IDs. ns. 111854466 - Pág. 1 a 111854470 - Pág. 2.

Tréplica no ID. n. 111854480.

Após ambas as partes manifestarem pelo julgamento antecipado da lide, o magistrado singular rejeitou os embargos monitórios e acolheu os pedidos iniciais para
constituir de pleno direito, em título executivo judicial, o
Contrato de Crédito Comercial
sob no 40/00044-3, no valor total de R$135.390,32, sobre o qual deverão incidir os encargos pactuados, a partir da data-base do demonstrativo de débito que instrui a ação.

Inconformados, recorrem os requeridos pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da carência da ação monitória.

Conforme relatado, os réus embargantes suscitam preliminarmente a carência da ação monitória ante a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título que embasa o pleito monitório.

No entanto, ao contrário do que sustentam os apelantes, na inicial o banco apelado traz claramente o valor apontado como sendo o do seu crédito já atualizado, e devidamente acompanhado do
Demonstrativo de Conta Vinculada
de ID. n. 111854456 no qual traz detalhadamente a evolução do débito, no interregno compreendido entre 28.03.2013 e 12.08.2019, com os lançamentos de crédito e débito, assim como com a indicação dos encargos para o período de normalidade e de anormalidade contratual. Vejamos:

O fato de eventual lançamento equivocado majorar indevidamente os débitos ou deixar de deduzir os créditos corretamente deve ser objeto de impugnação, e que demandará um exame judicial do mérito da pretensão, com um juízo de improcedência, procedência parcial ou procedência do pleito meritório.

Sendo assim, rejeito a arguição de carência.-

Da aplicabilidade do CDC.

No caso, os apelantes invocam, também, aplicabilidade do CDC ao caso dos autos (súmula 297 do STJ), inclusive com a inversão do ônus da prova.

No entanto, nesse ponto, melhor sorte não socorre aos recorrentes.

Isso porque, segundo a teoria finalista adotada pela jurisprudência do STJ, a pactuação de crédito bancário para a aquisição de bens destinados ao fomento da atividade financeira do tomador do empréstimo não se sujeita aos ditames da legislação consumerista, na medida em que o emitente e os avalistas da Cédula de Crédito Comercial não podem ser considerados destinatários finais dos produtos financiados. Nesse sentido, vide os seguintes precedentes do STJ: AgRg no REsp n. 749.971/SP; AgRg no REsp 1.386.938/DF; CC n. 92.519/SP; etc)

Com isso, rejeito o pedido de aplicação das normas do CDC ao caso concreto.-

Da ausência de débito contratual a ser perseguido na monitória.

No caso, os requeridos apelantes sustentam inexistir qualquer débito contratual a ensejar o pleito monitório tendo em vista que ao tempo do ajuizamento da ação todas as parcelas vencidas do contrato encontravam-se devidamente pagas, conforme demonstraria o extrato da conta vinculada SISBB –
Sistema de Informações do Banco do Brasil
de IDs. ns. 111854466 - Pág. 1 a 111854470 - Pág. 2, a qual teria sido fornecida pelo próprio banco credor.

Nesse particular, é bem verdade que o mencionado extrato indicia, em princípio, que as parcelas vencidas até a data da propositura da ação encontravam-se quitadas, uma vez que relacionadas na coluna “
Realizado
”, estando zerada a coluna “
A Realizar
”. Vejamos:

Conforme relatado, diante de tal documento, o julgamento foi convertido em diligência para que o banco credor pudesse se manifestar acerca da legitimidade/originalidade do mencionado extrato que, no cabeçalho faz referência expressa à “Operação : 40/00044-3”, indicando que, até a data do ajuizamento da ação, já haviam sido “
Realizadas
”, entre 01.04.2016 e 01.08.2019, 41 (quarenta e uma) parcelas mensais, no valor de R$1.842,59, assim como para se manifestar acerca da possível congruência do referido extrato com o contrato que embasa a monitória e, no caso de coincidirem, se essas parcelas “
Realizadas
” foram descontadas do
quantum debeatur
.

De início, como afirmaram os recorrentes, o próprio banco chegou a afirmar no
tópico 3
da sua manifestação de ID. n. 115860955 - Pág. 3 que todas as parcelas do contrato anteriores ao ajuizamento da contenda estavam adimplidas. Vejamos:

Note-se, porém, que no mencionado item, o banco alega haver controvérsia acerca da data do pagamento.

Mas não é só. Consoante se pode depreender do documento SISBB invocado pelos recorrentes, chamado, na verdade, de “
Lançamentos da Variação
” da Cédula que embasa o pedido inicial, trata-se na realidade do cronograma de liberação e amortização do crédito concedido, cuja operação possui duas variações (
Variação 001
e
Variação 002
)

Nesse viés, o banco credor ainda explicou que, no caso de não haver o pagamento de uma parcela no prazo programado, o sistema o lança na
Variação 001
como “
Realizado
” e o transfere o saldo devedor para a “
Variação 901
”, que é a chamada “
variação de inadimplência
”, sendo essa a razão pela qual os lançamentos aparecerem realizados nas datas programadas mesmo estando inadimplente.

O Banco apelado ainda explicitou que, no caso, o
Demonstrativo da Conta Vinculada
de ID. n. 111854456 que instrui a inicial evidencia que o vencimento extraordinário (falta de pagamento), e que dá ensejo ao vencimento antecipado das parcelas vincendas, se deu em
01.02.2019
.

E isso fica evidente na penúltima folha do mencionado
Demonstrativo da Conta Vinculada
, no qual as amortizações os valores das parcelas vinham sendo creditadas mês a mês no saldo devedor da Cédula, até que na data de
01.02.2019,
o valor da respectiva prestação não foi creditado, de modo que o saldo devedor total no importe de
R$144.506,92
foi transferido para outra “Variação” da operação, dando, pois, ensejo ao vencimento antecipado, mesmo havendo alguns creditamentos de valores esparsos nessa nova Variação (de inadimplência) que fizeram reduzir o
quantum debeatur
da citada Cédula. Vejamos (ID. n. 111854456 - Pág. 6):

Sendo assim, não há se falar que não havia parcelas em aberto quando do ajuizamento da ação visto que, com o não adimplemento da parcela vencida em 01.02.2019, operou-se o vencimento antecipado da dívida, o que engloba as prestações vincendas.

Do alegado excesso do crédito perseguido e da inaplicabilidade do §3o do art.702 do CPC/15.

Os apelantes sustentam ainda que, diversamente do consignado na sentença, indicaram sim o valor do débito entendido como devido, qual seja, R$126.910,88, conforme designado no mencionado documento SISBB, dos quais devem ainda ser deduzidos os R$2.830,96 debitados em 23.09.2019 da conta vinculada sob a rubrica “000044”, consoante extrato de ID. n. 111854471 - Pág. 1.

Defenderam, ainda, que valor apontado como devido foi apurado unilateralmente, devendo ser reconhecida a ilegalidade da capitalização de juros – em razão da suposta vedação imposta pelo art.4o da Lei de Usura e da Súmula 121 do STF – e da
comissão de permanência
– sobretudo de forma cumulada com juros remuneratórios –, devendo ser compensando/repetido os valores comprovadamente pagos pelos embargantes.

Nesse viés, constata-se que parte do apelo está a merecer a guarida almejada.

Não porque foram computados nos cálculos do saldo devedor qualquer encargo ilegal.

Primeiramente porque, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, fixou duas teses paradigmas que deram origem ao
Temas n. 246
, segundo o qual “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Afinal, as instituições financeiras não se sujeitam às limitações da Lei de Usura.

De igual maneira, importante consignar que por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, sob o rito do art.543-C do CPC/73, a já citada Segunda Seção do STJ pacificou a tese que deu origem ao
Tema 52
, segundo a qual
“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No caso dos autos, todavia, conquanto na cláusula de inadimplemento tenha sido convencionada a incidência de comissão de permanência, certo que o
Demonstrativo de Conta Vinculada
de ID. n. 111854456 em que se funda o pleito monitório não contabilizou o citado encargo de anormalidade, preferindo computar os juros de mora legais de 1% ao ano e multa moratória de 2%. Vejamos (ID. n. 111854456 - Pág. 1):

Por outro lado, é de se reconhecer o direito dos apelantes ao abatimento/compensação – e não repetição dobrada –, no saldo devedor da Cédula Comercial, dos R$2.830,96 debitados em 23.09.2019 da conta da devedora principal sob a insígnia “Empréstimo 000044”. Vejamos (ID. n. 111854471 - Pág. 1):

Aliás, no item “B)” manifestação de ID. n. 115860955 - Pág. 3 o próprio banco apelado reconhece que tal lançamento refere-se, de fato, a uma amortização do saldo devedor da Cédula Comercial, e que somente não foi contabilizada porque efetivada em 23.09.2019, ou seja, após a confecção do demonstrativo que instrui a inicial, que data do dia 12.08.2019 (ID. n. 111854456 - Pág. 7).

Sendo assim, não há se falar em repetição, ainda mais na forma do art.940 do CC/2002 pois que, além de não demonstrada a necessária má-fé do credor, ao tempo do ajuizamento da ação tal débito ainda não havia se efetivado.

Consequentemente, o apelo deve ser acolhido em parte mínima, a fim de que sejam deduzidos do saldo devedor a ser constituído como título executivo judicial, os R$2.830,96 debitados em 23.09.2019 da conta da devedora principal sob a rubrica “
Empréstimo 000044
”.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para determinar que sejam deduzidos do saldo devedor a ser constituído como título executivo judicial, os R$2.830,96 debitados em 23.09.2019 da conta da devedora principal sob a rubrica “Empréstimo 000044” (ID. n. 111854471 - Pág. 1).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022